Tribunal: TJMT
Processo: 1005854-33.2023.8.11.0013
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005854-33.2023.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CESIO SILVA LEMOS - CPF: 705.426.278-68 (EMBARGADO), ERIKA BRANDAO LEMOS - CPF: 215.807.198-21 (ADVOGADO), VICTOR APARECIDO SIGOLI - CPF: 379.391.628-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1005854-33.2023.8.11.0013

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADa:

SANIELLY BRITO DOS SANTOS ARAUJO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica em face de acórdão que reconheceu a inexigibilidade de débito decorrente de recuperação de consumo e afastou o pedido de indenização por dano moral, impondo à embargante o pagamento integral dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição ao impor integralmente os ônus sucumbenciais à parte ré, mesmo tendo sido indeferido o pedido de danos morais, o que, segundo a embargante, configuraria sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza os aclaratórios é aquela interna entre os fundamentos e o dispositivo, e não o simples inconformismo com a decisão.

5. No caso, a autora obteve êxito nos pedidos principais formulados, sendo a sucumbência da parte ré superior e não havendo contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

6. A aplicação do art. 86, p.u., do CPC é correta, diante da sucumbência mínima da autora.

7. A real intenção da embargante é rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A rejeição de pedido acessório ou secundário não configura, por si só, sucumbência recíproca quando a parte obtém êxito no pedido principal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 86, p.u., e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Conv. TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1005854-33.2023.8.11.0013

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADa:

SANIELLY BRITO DOS SANTOS ARAUJO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por CESIO SILVA LEMOS, para declarar a inexistência do débito decorrente da cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica, o que via de consequência cancela o protesto, afastando apenas o pedido de indenização por danos morais.

Na oportunidade, foram impostos à ora embargante os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao lhe impor integralmente os ônus da sucumbência, sob o argumento de que houve sucumbência recíproca, uma vez que o autor teve o pedido de dano moral indeferido.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com a reforma do acórdão no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

A contradição que enseja o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre os próprios fundamentos. Não se confunde com eventual descontentamento da parte com a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

No caso em apreço, não se verifica qualquer contradição no v. acórdão. Ao revés, o
decisum
foi claro ao reconhecer a ilegalidade da cobrança por recuperação de consumo sem a observância dos requisitos da Resolução ANEEL nº 1000/2021 e declarar a inexistência do débito, julgando parcialmente procedente a demanda.

Embora tenha sido indeferido o pedido de indenização por dano moral, é forçoso reconhecer que a autora obteve êxito nos pedidos principais formulados na inicial, de modo que sua sucumbência restringiu-se a ponto secundário, não sendo suficiente para configurar sucumbência recíproca.

O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, expressamente dispõe que:

“Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Portanto, correta a aplicação da sucumbência integral à parte ré, ora embargante, inexistindo qualquer contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025